Tribunal: TJBA
Processo: 8018068-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018068-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LAFAETE DO AMORIM MEDEIROS Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão da Juíza da Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Salvador, proferida nos autos da Ação Previdenciária nº 8036101-08.2025.8.05.0001, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, que pleiteava a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie B91) em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 2. O agravante sustentou ter requerido administrativamente o benefício em 26/07/2024, tendo a perícia médica do INSS reconhecido a sua incapacidade laboral e o nexo causal (acidente de trabalho). Contudo, o benefício foi indeferido sob a alegação de perda da qualidade de segurado desde 16/02/2008. 3. Alegou ser empregado do Banco Bradesco desde 10/09/2007, com vínculo empregatício ativo, o que manteria a qualidade de segurado, corroborada por declaração do empregador e histórico de benefícios recebidos entre 2019 e 2024. 4. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar ao juízo de origem a análise da tutela provisória pleiteada. 5. Foi proferida decisão concedendo o efeito ativo ao agravo para deferir a tutela provisória recursal, determinando ao INSS a implantação do auxílio-doença acidentário. 6. O INSS apresentou contraminuta, sustentando o acerto da decisão administrativa e pugnando pelo improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória recursal, considerando a natureza alimentar do benefício de auxílio-doença acidentário e a manutenção da qualidade de segurado do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível ao relator conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. A probabilidade do direito decorre da documentação acostada aos autos que comprova o vínculo empregatício ativo do agravante com o Banco Bradesco desde 2007, além do histórico de recebimento de benefícios entre 2019 e 2024, demonstrando a manutenção da qualidade de segurado. 10. A perícia médica realizada pelo próprio INSS reconheceu a incapacidade laboral e o nexo causal entre a atividade profissional e o acidente de trabalho. 11. Quanto ao perigo de dano, evidencia-se pela natureza alimentar do benefício e pela incapacidade laboral reconhecida, que podem comprometer a subsistência digna do agravante. 12. Conforme entendimento do STJ, “a postergacao da analise do pedido de tutela de urgencia para momento posterior pode implicar, na prática, indeferimento do pleito liminar, o que caracteriza o perigo de dano” (STJ, REsp 1233291, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 18/02/2016). 13. Ademais, aplica-se a Súmula 729 do STF, segundo a qual a decisão na ADC-4 não afasta a concessão de tutela antecipada em causas de natureza previdenciária. 14. Por fim, considerando o caráter alimentar do benefício e o princípio da dignidade da pessoa humana, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal pleiteada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para determinar ao INSS a imediata implantação do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie B91) em favor do agravante, retroativamente à data do requerimento administrativo (26/07/2024), mantendo-se o pagamento até decisão final ou até eventual perícia judicial que comprove a cessação da incapacidade. Tese de julgamento: A demonstração da qualidade de segurado por meio de vínculo empregatício ativo e histórico de recebimento de benefícios, aliada ao laudo médico que reconhece a incapacidade laboral, autoriza a concessão de tutela provisória recursal para implantação de benefício previdenciário de natureza acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018068-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LAFAETE DO AMORIM MEDEIROS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .